Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TAXAS DE CORRETAGEM E SATI. PRAZO TRIENAL. ART. 206 § 3o INCISO IV CC. RECONHECIMENTO. DEMAIS PEDIDOS. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consagrou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem e taxa SATI caracteriza-se como de enriquecimento sem causa, estatuindo, assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no § 3o, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil.
2. Cuidando-se de ação de revisão, que pressupõe a execução do contrato, incidente o prazo prescricional de 3 (três) anos para pleitear o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Precedente (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
3. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.